Tribunal: TCU
Processo: 009.487/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9955/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.487/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia de Araujo (XXX.800.454-XX); Ana Maria Peres da Costa (XXX.202.787-XX); Celiane Medeiros Andrade Ayres (XXX.610.434-XX); Eglee de Araujo Cesar (XXX.509.897-XX); Maria Regina Peres da Costa (XXX.710.177-XX); Maria Silvia Araujo Cabral de Vasconcelos (XXX.046.864-XX); Maria de Fatima Tavora Alvarez (XXX.574.207-XX); Norma Cabral Sales (XXX.935.543-XX); Sandra Peres da Costa (XXX.495.507-XX); Vera Maria Peres da Costa (XXX.507.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.